Tribunal: TJES
Processo: 5000161-11.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000161-11.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES e outros (3)
COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DO 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES, PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000161-11.2022.8.08.9101

AGRAVANTES.: HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES, WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES, MARIA EDNA PEPE e SILVIA ANA PESSIN

AGRAVADO.: 3ª TURMA RECURSAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática proferida em Mandado de Segurança questionando os agravantes ofensa a direito líquido e certo em relação à sucumbência recíproca nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0011401-62.2019.808.0347.

É o relatório.

Voto

Inicialmente, descabe a alegação acerca da impossibilidade de se proferir decisão monocrática para julgar o Mandado de Segurança interposto, considerando ser uma faculdade do relator ao se deparar com matéria pacificada sobre o tema, sendo este o caso, conforme ampla jurisprudência dominante do STF acerca do tema.

Quanto ao mais, é cediço que das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados, excetuadas aquelas com embasamento no art. 3º, da Lei nº 12.153/2009, não é cabível a interposição de recurso em separado.

Ademais, repiso, uma vez mais, que o Supremo Tribunal Federal, de forma remansosa e reiterada, sedimentou o entendimento de que tampouco é admissível a impetração de mandado de segurança contra tais pronunciamentos, fixando-se a tese de que os mesmos são intrinsecamente irrecorríveis, por força dos princípios constitucionais que estruturam o microssistema.

Relacionado ao tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (AI 857811 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013).

Frente a isso, penso que não possa prosperar em sede de Juizados Especiais o mencionado remédio heroico, a título de sucedâneo recursal, haja vista que não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada.

Na verdade, a teratologia está no corpo do próprio mandado de segurança interposto, que além de fazer uma interpretação completamente equivocada do art. 55 da lei n. 9.099/95, busca rescindir o comando judicial que o condenara a arcar com os ônus sucumbenciais, afrontando a coisa julgada material.

A decisão combatida é irrecorrível, não cabendo a este juízo conhecer por via indireta e inadequada o inconformismo da parte em relação ao seu teor.

Considerando que se trata de mero inconformismo com a decisão proferida, o que não autoriza o manejo de mandado de segurança para o fim de reformá-la, voto no sentido de que seja aplicada a multa processual prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, caso haja decisão unânime de improvimento do recurso.

Em razão disso, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA, mas lhe nego provimento, nos termos dos arts. 1.021, §2º e 1.030, inc. I, “a” do Código de Processo Civil, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.